Tribunal: TCU
Processo: 021.008/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 165/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que a reforma do instituidor da pensão foi registrada por esta Corte há mais de cinco anos, não sendo mais suscetível de revisão de ofício, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado no Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em ordenar o registro com ressalva do ato de pensão militar emitido em favor da interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.008/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Ailce Passos dos Santos (XXX.502.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda às anotações devidas no Sistema e-Pessoal.